Tribunal: TJES
Processo: 5027538-19.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027538-19.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO SERGIO PEREIRA DAS NEVES
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Narra o autor, em síntese, que recebe um benefício pelo INSS e passou a ter descontado em seu salário valores por parte da requerida sob o argumento de um contrato que o autor desconhece, assim como relata que não recebeu nenhuma quantia relativa à transação. Acrescenta que em abril de 2023 foram realizados dezenas de descontos. Reitera que não reconhece as contratações alegadas pela ré. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, a suspensão do débito em conta e que a ré se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de inadimplentes; (ii) o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou extinto o feito sem resolução de mérito na forma do art. 51, inciso II, da LJE.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte ré, ora recorrida, apresentou nos autos provas suficientes para afastar o fato constitutivo do direito da parte recorrente, cumprindo portanto com seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Nesse ponto, os argumentos trazidos não são suficientes para a reforma do ato sentencial, uma vez que comprovada a contratação, torna-se necessária a verificação de sua legitimidade/validade uma vez que a parte requerente afirma não ter realizado o contrato e que não restou comprovado, ponto bem demonstrado na decisão a quo, In verbis: “Analisando os pedidos formulados pela parte autora, bem como, a descrição dos fatos, constato que, o presente feito deve ser extinto ante a sua complexidade. Isso porque o requerido trouxe aos autos os contratos supostamente assinados. Assim, como a requerente alega não ter realizado as citadas contratações e a demanda depende inteiramente da análise do contrato, resta impossível o prosseguimento do feito neste juízo. Assim, não tendo capacidade técnica para dizer com presteza se os contratos foram ou não assinados pelo requerente, sob pena de proferir decisão injusta, tenho por bem, reconhecer a necessidade de perícia grafotécnica e tecnológica para dirimir a questão”. De forma que a sentença a quo não merece reforma.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)